Tribunal: TJDFT
Processo: 0743158-97.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GEORGE LOPES
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-10-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete Desembargador George Lopes Leite HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 0743158-97.2020.8.07.0000 PACIENTE: LUCAS FELIPE SOARES DE SOUSA AUTORIDADE: JUÍZO DA PRIMEIRA VARA DE ENTORPECENTES DO DISTRITO FEDERAL DECISÃO A Defensoria Pública impetrou habeas corpus em favor de Lucas Felipe Soares de Sousa contra ato do Juízo do Núcleo de Audiências de Custódia que converteu a sua prisão flagrancial em preventiva como garantia da ordem pública. O paciente foi preso em 23/09/2020, acusado de infringir o artigo 33, § 4o, da Lei 11.343/2006. Alegou-se que a prisão é ilegal, porque decretada de ofício, sem requerimento do Ministério Público, que pediu a sua liberdade provisória mediante cautelares. E que a Lei 13.964/2019 modificou a redação do artigo 311, do Código e Processo Penal, excluindo do ordenamento jurídico a prisão preventiva decretada de ofício pelo Juízo, de sorte que somente caberá a prisão preventiva quando requerido pelo Ministério Público, pelo Querelante, pelo Assistente de acusação ou pelo Delegado de Polícia. A referida lei fortaleceu as regras para decretação da prisão preventiva, não cabendo ao Magistrado assumir condição de órgão acusador. Afirmou que paciente é primário e a prisão cautelar é desproporcional ao resultado de eventual sentença condenatória. Pediu o relaxamento da prisão em face da decretação de ofício ou liberdade provisória clausulada. A liminar foi indeferida no dia 28/09/2020 - ID 15642161 e no dia seguinte o paciente constituiu advogado, que deverá ser cadastrado nos autos - procuração de ID 20114770. Juntou-se a petição de ID 20114760 requerendo a desistência do writ e na presente data impetrou novo habeas corpus, distribuído a esta relatoria por prevenção - HC 0744264-94.2020.8.07.0000. Assim, homologa-se o pedido de ID 20114770, extinguindo-se o feito com fundamento no artigo 89, inciso XIII, combinado com inciso III, do Regimento Interno deste Tribunal. Publique-se. Intimem-se. Transitado em julgado, arquivem-se os autos. Brasília, 30 de setembro de 2020. GEORGE LOPES LEITE Relator